Tribunal: TJDFT
Processo: 0703949-61.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0703949-61.2020.8.07.0020 RECORRENTE: G44 BRASIL S.A RECORRIDO: ELOI ANTONIO DE OLIVEIRA DESPACHO Na petição de ID no 27927751, a recorrente requer a suspensão do presente feito, em razão da admissão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 0740629-08.2020.8.07.0000, por decisão proferida em 26/07/2021 pela Câmara de Uniformização. Nada a prover quanto ao requerimento acima formulado, considerando que, publicado o juízo de admissibilidade, encontra-se exaurida a competência desta Presidência, inaugurando-se a competência das Cortes Superiores (artigo 1.029, §5o, inciso I, do Código de Processo Civil, aqui aplicado por analogia, e enunciados 634 e 635, ambos da Súmula do STF). Ademais, a suspensão, nos termos do artigo 982, inciso I, do CPC, só alcança os processos pendentes que tramitam na respectiva unidade da Federação. Consoante já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça: “O simples IRDR na origem não tem o condão de suspender o recurso no âmbito do STJ” (AgInt no AREsp 1678579/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 14/6/2021). Aguarde-se o transcurso do prazo para contrarrazões ao agravo em recurso especial interposto no ID no 27697214. Após, retornem os autos conclusos. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrente sejam feitas em nome do advogado ÁLVARO GUSTAVO CHAGAS DE ASSIS, OAB/DF 25.417. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007